Tribunal: TJES
Processo: 0031724-59.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031724-59.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GEFER - IMOVEIS LTDA.

APELANTE: ML EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado e sua modificação, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0031724-59.2016.8.08.0035

EMBARGANTE:

GEFER IMÓVEIS LTDA

EMBARGADOS:
ML EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se e
Embargos de Declaração
opostos por
GEFER IMÓVEIS LTDA

contra v. acórdão (id.8496948) que, nos autos da
ação de Embargos à Execução,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
GEFER IMÓVEIS LTDA
em face de
ML EMPREENDIMENTOS LTDA,
ora embargada.

Em suas razões, alega a recorrente a existência do vício da omissão (id.
8673575
), posto que o acórdão deixou de observar os pedidos e argumentos relevantes da embargante, quais sejam, a ordem cronológica dos instrumentos contratuais formalizados entre as partes.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Ensina o C. Superior Tribunal de Justiça que, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Após detida análise das razões recursais, verifico que as pretensões da embargante não merecem prosperar, vez que observa-se, de imediato, o seu nítido intento de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas pela parte recorrente foram devidamente enfrentadas e decididas, inexistindo omissão.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. nº
8496948
):

“[...] Inicialmente, calhar frisar que a relação contratual objeto deste feito foi firmada entre as pessoas jurídicas de Gefer Embalagens Ltda e ML Empreendimentos Ltda. Ocorre que por meio da alteração contratual de fls. 208, datada de 17 de março de 2017, possível constatar que a pessoa jurídica de Gefer Embalagens Ltda passou por alteração do nome empresarial, passando a ser nominada de Gefer Imóveis Ltda.

Dessa maneira, mostra-se desnecessária qualquer alteração na autuação deste feito, estando o mesmo pronto para julgamento.

Dito isso, Em. Pares, da mesma forma como procedido quando do julgamento por esta Eg. Primeira Câmara Cível do recurso de apelação interposto nos autos nº 0004362-14.2018.8.08.0035, que trata da mesma relação jurídica, possível ver que a execução de título extrajudicial em curso na instância
a quo
está pautada em apenas 2 (dois) títulos, quais sejam, os aditivos contratuais nº 1 e 2.

O primeiro deles (fls. 34/37) foi firmado com o objetivo de alterar as cláusulas segunda, terceira e quinta da “
Escritura Pública de Compra e Venda, com Promessa de Pagamento do Preço da Compra e Venda Mediante o Custeio de Áreas a Serem Construídas, Compromisso de Construção e Incorporação de Prédios e Outras Cláusulas de Condições
”, a qual foi lavrada nas folhas 045 a 051 do livro Nº 168, em
9/1/2004
, no Cartório Leonardo Azevedo, Barra do Jucu, Vila Velha, ES, carreada às fls. 27/33.

Já o segundo (fls. 60/62) foi entabulado em decorrência do descumprimento do primeiro aditivo, o qual é assente ao estabelecer que “
o presente instrumento de ADITIVO CONTRATUAL N°2, que altera e substitui o ADITIVO CONTRATUAL DE N° 1 de 18 de Abril de 2008, Registrado no Cartório de Registro do Títulos de Documentos – Myrian Castello Miguel – Vitória – ES., microfilme sob o n° 192782 em 11 de junho de 2008, e passa a ter a seguinte redação [...]”
.

[...]

Além disso, os itens 3.0 e 3.2 deste mesmo instrumento de distrato (fls. 66) demonstram que os negócios jurídicos foram desfeitos, de comum acordo entre as partes, no que se refere às escrituras públicas retrocitadas, como se vê dos seguintes trechos: [...]

Dessa maneira, como o feito executivo em curso na instância a quo está lastreado nos aditivos contratuais nº 1 e 2 e o instrumento de distrato (fls. 63/67) desfez o negócio jurídico relativo à “Escritura Pública de Compra e Venda, com Promessa de Pagamento do Preço da Compra e Venda Mediante o Custeio de Áreas a Serem Construídas, Compromisso de Construção e Incorporação de Prédios e Outras Cláusulas de Condições”, a qual foi lavrada nas folhas 045 a 051 do livro Nº 168, em 9/1/2004, entendo que não mais subsistem os títulos que embasam o feito executivo, daí porque entendo que decidiu com acerto o MM. juiz de primeiro grau ao acolher o embargos à execução e extinguir a execução de título extrajudicial.[...]”

Destaco que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes à sua resolução.

Essa ideia está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal e modificar a decisão em questão, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões